Tribunal: TJDFT
Processo: 0004789-66.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004789-66.2016.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAILSON ARAUJO MELO, VALDINEA DAS MERCES FALCAO FARIAS, KEYSERLING FALCAO FARIAS, KEYSE FALCAO FARIAS, ESPÓLIO DE ANTONIO FARIAS DE MELO APELADO: GERALDA ANTUNES DA SILVA, ROSANGELA ANTUNES FARIAS GUEDES, ANGELA FARIAS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória proposta por JAILSON ARAUJO MELO E OUTROS em face de GERALDA ANTUNES DA SILVA E OUTRAS, objetivando a declaração de inexistência ou nulidade das sentenças proferidas nos autos do processo de separação consensual distribuído sob o no 1998.01.1.014319-3, que tramitou perante a 5a Vara de Família de Brasília/DF; do processo de suprimento de consentimento no 2000.01.1.072687-0; bem como a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel situado na QE 26, conjunto U, casa 22, Guará II/DF. Nas contrarrazões de apelação, a parte apelada requer a declaração da usucapião da segunda apelada (Rosângela) sobre os 50% do imóvel sito na QE 26, conjunto U, casa 22, Guará II – DF; a restituição do preço pago à segunda apelada (Rosângela), devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos juros legais desde o desembolso; a indenização das benfeitorias realizadas pela segunda apelada (Rosângela); o direito de retenção do imóvel pela segunda apelada (Rosângela) até integral quitação dos valores, a serem apuradas em liquidação de sentença. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido trazido no bojo das contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2020 17:17:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador